Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-42.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. CONHECIMENTO POR TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. CONTRARIEDADE À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO. POSSIBILIDADE.

1 Apelação interposta pelo Réu em face da sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou-o à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal.

2 Não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia (alínea “a”) nem divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados ou violação à determinação legal (alínea “b”).

3 A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu no caso dos autos.

4 Possível a compensação entre a circunstância judicial do comportamento da vítima, quando favorável ao réu, e uma das circunstâncias judiciais avaliadas negativamente. Precedentes.

5 Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, é inviável a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em razão do óbice intransponível da Súmula 231/STJ. Entendimento que é compatível com a Constituição Federal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597270, em sede de repercussão geral (Tema 158/STF).

6 A pena é inferior a 8 (oito) anos, o réu é primário e apenas uma circunstância judicial foi avaliada negativamente. Nesse contexto, cabível e adequada a fixação do regime semiaberto. Precedentes.

7 Apelação conhecida e parcialmente provida.